Tribunal: TJES
Processo: 5008861-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008861-22.2022.8.08.0000

AGVTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO: RODRIGO GIURIZZATTO GUIMARAES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO ENCERRADO. REJEIÇÃO MANTIDA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no STJ, por ocasião da edição do Tema Repetitivo 312, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

2. Para fins de restituição de valores do consorciado retirante, deve ser aplicada a legislação vigente à época da contratação do consórcio.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008861-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RODRIGO GIURIZZATTO GUIMARAES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008861-22.2022.8.08.0000

AGVTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO: RODRIGO GIURIZZATTO GUIMARAES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, haja vista estar inconformado com o r. ato decisório apresentado no ID 3315524, no qual o julgador de origem rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele proposta contra
RODRIGO GIURIZZATTO GUIMARAES,
aqui agravado,

nos autos do Processo nº 0031220-53.2016.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 3315523) o Agravante alega, em síntese, inexistência de comando sentencial determinando a restituição de valores ao Agravado, sendo determinado em sentença apenas que o Banco Bradesco declarasse a rescisão contratual, com a desvinculação do requerente às obrigações do consórcio firmado pelas partes.

Pois bem. Apesar dos judiciosos fundamentos do Agravante, não vejo razão para acolher sua pretensão, pois, em que pesem as alegações de que a sentença proferida no processo nº 0031220-53.2016.8.08.0035 não fez qualquer menção a restituição de valores, não é o que se observa da mesma, onde se pode colher:

“[...] Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO
ajuizada por
RODRIGO GIURIZZATTO GUIMARÃES
em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, estando as partes qualificadas nos autos.

(...)

No tocante à devolução dos valores, note-se que o entendimento do C. SuperiorTribunal de Justiça, para os contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, é de que a devolução das parcelas quitadas pelo consorciado deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo (cf. REsp n. 1.119.300/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, DJe 27.08.2010).

(...)

Assim, não se nega o direito do consorciado excluído/desistente quanto à restituição das parcelas pagas, contudo, tal não pode se dar de maneira imediata (...)

(...)

Assim, entendo não prosperar as alegações autorais quanto à restituição imediata dos valores pagos pelo requerente ao contrato objeto da lide[...]”

Restou claro no julgado executado na origem que o Julgador singular entendeu pelo não cabimento da restituição dos valores do consórcio
de forma imediata,
e não pela negativa da restituição como se faz entender o Banco agravante, até porque, uma vez determinada a rescisão do contrato, a não devolução dos valores ao final do consórcio implicaria em explícito enriquecimento sem causa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Conforme já decidiu o STJ, em sede de “Recurso Repetitivo”, o consorciado desistente deve ser restituído das parcelas por ele pagas em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano:

STJ - Tema repetitivo 312

Tese Firmada: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Sobre o tema apresento ainda os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inicial, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. A ora apelante desistiu do negócio jurídico firmado com a empresa apelada, circunstância que lhe assegura a rescisão do contrato firmado e a restituição dos valores pagos em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 3 - Sobre os valores a serem restituídos ao apelante deverá incidir correção monetária consoante os índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJES), a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo de consórcio, conforme índice previsto contratualmente. 4 - Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. (STJ, AGRG no RESP 1483513/DF, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 26/4/2016). 5 - A taxa de administração contratual deve ser deduzida de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado. 6 - Recurso parcialmente provido. 7 - Sucumbência redistribuída. (TJES; AC 0014956-52.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/11/2021; DJES 16/12/2021)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.741.693; Proc. 2018/0115706-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 17/02/2020; DJE 19/02/2020)

Por fim, quanto à aplicação da Lei 11.795/08, para fins de cálculo dos valores a serem restituídos ao Agravado, como o próprio Agravante reconhece, esta só se aplica aos contratos firmados após a sua vigência, em 06/02/2009, o que não é o caso dos autos, uma vez que a relação contratual entre as partes foi iniciada em 10/12/2008.

Neste diapasão, deve ser mantida a decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovida pelo Agravante na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008861-22.2022.8.08.0000

AGVTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO: RODRIGO GIURIZZATTO GUIMARAES

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO ENCERRADO. REJEIÇÃO MANTIDA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no STJ, por ocasião da edição do Tema Repetitivo 312, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

2. Para fins de restituição de valores do consorciado retirante, deve ser aplicada a legislação vigente à época da contratação do consórcio.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.